Tribunal: TJSP
Processo: 1002144-34.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Nulidade de título executivo, por ausência de liquidez. O título executivo extrajudicial que embasa a pretensão da Embargada foi apresentado, constando na petição inicial da execução a folha de rosto do contrato quanto suas cláusulas e condições. RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.